Tribunal: TJDFT
Processo: 0749686-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS ULTRAPASSADO. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora, conforme solicitação médica, imediatamente, sob pena de multa a ser aplicada pelo Juízo. A operadora recusou a cobertura alegando descumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias, uma vez que a beneficiária possuía apenas 141 dias de vinculação ao plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI, em situação de urgência médica, com fundamento na ausência de cumprimento do prazo contratual de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 12, V, “c”, da Lei 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência e emergência.
4. A Súmula 597 do STJ dispõe que é abusiva a cláusula contratual que estabelece carência superior a 24 horas para situações de urgência ou emergência.
5. Estando comprovada, por relatório médico, a urgência da situação e a necessidade de internação em UTI, a negativa de cobertura pela operadora se revela indevida.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido da obrigatoriedade de cobertura após as primeiras 24 horas da contratação, quando demonstrada urgência.
7. A eventual irreversibilidade da tutela não impede sua concessão, conforme entendimento consolidado (Enunciado n.o 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF).
8. A operadora pode, se vencida na demanda, buscar reembolso em ação própria, o que afasta o risco de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É indevida a recusa de cobertura de internação em UTI pelo plano de saúde em situações de urgência quando ultrapassado o prazo de carência de 24 horas previsto no art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/1998. 2. A cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a 24 horas para cobertura de emergência ou urgência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ. 3. Havendo prescrição médica que comprove a urgência do caso, a operadora deve autorizar e custear integralmente o tratamento, mesmo que o prazo contratual de carência ainda esteja em curso.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdãos no 1386918, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 17/11/2021; no 1606636, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 10/08/2022; no 1650461, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 07/12/2022.